Tribunal: CARF
Processo: 10880.926924/2013-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-18

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.926924/2013-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.508 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2022
Recorrente
CTG BRASIL NEGOCIOS DE ENERGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/02/2013
CERCEAMENTO DE DEFESA.INEXISTÊNCIA.
Caracteriza cerceamento de defesa a emissão de despacho decisório eletrônico
que traz o fundamento para a não homologação da compensação, em razão da
inexistência de direito creditório.
DCTF/DACON RETIFICADORES APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. EFEITOS.
A DCTF e o DACON retificadores apresentados após a ciência da contribuinte
do despacho decisório que indeferiu o pedido de compensação não é suficiente
para a comprovação do crédito tributário pretendido, sendo indispensável à
comprovação do erro em que se funde, nos moldes do artigo 147, §1o do
Código Tributário Nacional.
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, em dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, para fins de anular a decisão recorrida, determinando que os autos retornem
àquela instância de julgamento, para que seja proferida nova decisão, analisando a DCTF
retificadora e demais documentos comprobatórios apresentados pela recorrente.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.926924/2013-56
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.508 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926924/2013-56

Carlos Delson Santiago- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora), Mateus Soares Oliveira e
Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 14-90.015,
proferido pela 14a Turma da DRJ/RPO, que decidiu pela não reconhecimento do direito
creditório do PERDCOMP no 13615.70138.170413.1.3.04-7403 ,já que o contribuinte não
conseguiu apresentar a certeza e liquidez do seu direito creditório.
O requerente transmitiu PERDCOMP, visando compensar débito nele declarado
com crédito oriundo de COFINS tendo em vista o recolhimento a maior de COFINS, relativo a
arrecadação de 25/03/2013.
O Despacho Decisório, fl.2, indeferiu o pedido de compensação uma vez que
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PERDCOMP.
Em continuidade, foi apresentada pelo recorrente Manifestação de
Inconformidade, na qual afirma que houve apenas um erro material no PERDCOMP e, por isso,
apresentou a DCTF retificadora, Retificadora transmitida em 16 de julho de 2013, com a EFD-
Contribuições, DACON e DARF.
Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado não homologa o
pedido de compensação, alegando que não há nos autos prova do direito pleiteado pelo
contribuinte, sem efetivamente analisar a determinada retificação, além de afirmar que a liquidez
e certeza dos créditos descontados devem ser devidamente comprovado pelo recorrente :
No caso, a contribuinte declarou um débito e apontou um documento de arrecadação
como origem do crédito. Em se tratando de declaração eletrônica, a verificação dos
dados informados pela contribuinte foi realizada também de forma eletrônica, tendo
resultado no Despacho Decisório em discussão.
O ato combatido aponta como causa da não homologação o fato de que, embora
localizado o pagamento apontado na DCOMP como origem do crédito, o valor
correspondente fora utilizado para a extinção anterior de outros débitos. De fato, tal
constatação decorre diretamente do exame de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF apresentada originalmente pelo próprio contribuinte e na
qual o pagamento apontado na DCOMP é utilizado integralmente para a quitação do
débito ali também declarado.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.508 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926924/2013-56

Assim, o exame das declarações prestadas pela própria interessada à Administração
Tributária revela que o crédito utilizado na compensação declarada não existia.
Por conseguinte, não havia saldo disponível para suportar uma nova extinção, desta vez
por meio de compensação. Decorre disso que o Despacho Decisório foi emitido
corretamente, já que baseado nas informações disponíveis para a Administração
Tributária.
A interessada, por sua vez, defende a existência do crédito e aponta erro em sua
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais como razão para a não
identificação dos valores pagos a maior.
No entanto, a contribuinte não apresenta qualquer razão ou documento que comprove
que seu recolhimento foi indevido ou a maior. Nenhuma apuração, documentação ou
outro indício que desse suporte às suas alegações. Passados mais de quatro anos, retifica
uma declaração sua no intento de reduzir débito declarado sem apresentar razões para
tanto. E mais, faz a retificação após ser cientificado do Despacho Decisório que não
homologou a compensação que declarou..
A recorrente tomou ciência da decisão supracitada em 18/03/19 e interpôs
Recurso Voluntário em 16/04/2019 afirmando em síntese que houve violação ao princípio da
verdade material , já que a decisão da DRJ não analisa a documentação comprobatória
apresentada pelo recorrente..
É
o
relatório.
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros der Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
A recorrente buscou através de PERDCOMP no 13615.70138.170413.1.3.04-7403
transmitido em 17/04/2013, para ressarcimento de PIS não cumulativo, em razão de
recolhimento a maior do que o devido.
A decisão de primeira instância não analisa os documentos comprobatórios e
DCTF retificado, e julga improcedente a manifestação de inconformidade, embasando-se no fato
de que, à época da transmissão do PERDCOMP, a análise do crédito deve ser feita com base na
DCTF original, e não nas informações transmitidas em momento posterior ao Despacho
Decisório.
Com base na leitura das razões de decidir acima transcritas, observo que a decisão
recorrida findou por cercear o direito de defesa do recorrente, impondo-se, no presente caso, a
decretação da sua nulidade, com o retorno dos autos àquela instância, para que seja proferida
nova decisão.
Esclareço melhor.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.508 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926924/2013-56

É possível vislumbrar que os valores informados no DCTF retificador pela pessoa
jurídica e todo o arcabouço probatório contábil apresentado às fls.73-110 (EDF, DACON,
planilha de apuração de PISD não cumulativo, além de notas fiscais, respectivamente), são
motivos para garantir uma revisão significativa do Despacho Decisório.
Isso porque o contribuinte conseguiu apresentar nos autos elementos
modificativos suficientes para afastar a motivação original do despacho decisório, no sentido de
que o crédito a ser ressarcido.
Observo que o entendimento da DRJ que negou a homologação do ressarcimento
tão somente sob o fundamento da impossibilidade de análise da DCTF retificadora apresentada
após a DCOMP, não possui respaldo legal.
Ou seja, mesmo após a transmissão da DCOMP, é possível que a DCTF
retificadora atinja os seus efeitos de substituir a original, desde que os valores ali retificados
correspondam à realidade daquele contribuinte, cuja comprovação há de ser apreciada pela
DRF/DRJ.
Quanto à retificação da DCTF em momento posterior à prolação do despacho
decisório, vale citar aqui que entende a CSRF, mediante o acórdão no 9303-005.396, de 25 de
julho de 2017, em análise de caso semelhante, “(...) em síntese, que a DCTF retificadora, nas
hipóteses admitidas por lei, tem os mesmos efeitos da original, podendo ser admitida para
comprovação da certeza e liquidez do crédito, ainda que transmitida após a prolação do
despacho decisório.”
Destaco, ainda, nesse sentido, é o Parecer Cosit no 02/2015, de 28 de agosto de
2015, cuja ementa se deu nos seguintes termos:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.508 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926924/2013-56

julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
(...)
A primeira conclusão é que há de se considerar a DCTF retificadora, mesmo que
emitida após despacho decisória, tendo em vista que o direito à compensação não é originário de
tal documento, mas sim do pagamento indevido ou a maior. Bem como, a respectiva obrigação
acessória retificadora terá os mesmos efeitos que a original, sendo possível, inclusive, sua
utilização para embasar a certeza e liquidez do crédito tributário.
Deve-se, embasada na premissa supracitada, demonstrar o contribuinte o equívoco
cometido, mediante outros meios de prova, especialmente fiscais.
Patente, pois, que se o contribuinte conseguir apresentar nos presentes autos
documentação contábil para evidenciar as retificações realizadas na documentação fiscal do
sujeito passivo após o recebimento do despacho decisório, como exigido por este Conselho,
consoante bem explanado pela Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz no Acórdão 3402-
005.034, poderá ter seu direito reanalisado:
"Muito embora a falta de prova sobre a existência e suficiência do crédito tenha sido o
motivo tanto da não homologação da compensação por despacho decisório, como da
negativa de provimento à manifestação de inconformidade, a Recorrente permanece
sem se desincumbir do seu ônus probatório, insistindo que efetuou a retificação do
Dacon e da DCTF, o que demonstraria seu direito ao crédito.
Ocorre que o Dacon constitui demonstrativo por meio do qual a empresa apura as
contribuições devidas.
Com efeito, o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON),
instituído pela Instrução Normativa SRF no 387, de 20 de janeiro de 2004, é uma
declaração acessória obrigatória em que as pessoas jurídicas informavam a
Receita Federal do Brasil sobre a apuração da Contribuição ao PIS e da COFINS.
Em outros termos, sua função é de refletir a situação do recolhimento das
contribuições da empresa, sendo os créditos autorizados por lei e com substrato
nos documentos contábeis da empresa, basicamente notas fiscais os livros fiscais
onde estão registradas as referidas notas, além da própria DCTF. Assim, são esses
últimos documentos que possuem aptidão para comprovar o crédito.
(Grifos nossos)
Para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo 170, do Código Tributário
Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a “determinação da
quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve a análise da
fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser realizada com base
nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo
Conforme análise das fls.73-110, é possível identificar que a recorrente havia
não só apresentado a DCTF retificadora, mas também EFD, DACON, planilha de
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.508 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926924/2013-56

apuração de PIS não cumulativo e notas fiscais. Acontece que tal análise não chegou a ser
realizada no caso concreto ora apreciado, seja pela DRF, visto que a DCTF retificadora ainda
não havia sido transmitida quando do despacho decisório, seja pela DRJ, em razão do
equivocada premissa adotada por tal instância de julgamento.
As partes da EFD-Contribuições juntadas aos autos trazem um resumo da
apuração do PIS e da COFINS, e deve-se destacar que, antes da vigência do Sistema Público de
Escrituração Digital – SPED, a escrituração contábil/fiscal dos contribuintes – livros Razão,
Diário, e balancetes mensais – existia em meio físico, o que exigia, em processos da mesma
natureza que este, a juntada de cópia destes documentos aos autos. Talvez por este motivo a DRJ
tenha entendido que o contribuinte não havia produzido provas das suas alegações, já que
nenhum destes livros físicos foi apresentado com a Manifestação de Inconformidade, mas tão
somente o recibo de entrega da EFD-Contribuições.
Observe-se, porém, que no sistema atual, todo o conjunto de escrituração de
documentos fiscais e de outras operações e informações de interesse da Secretaria da Receita
Federal do Brasil e de registro de apuração das referidas contribuições, referentes às operações e
prestações praticadas pelo contribuinte, está acessível às Autoridades Tributárias em arquivo
digital no ambiente SPED, sendo desnecessária a juntada de cópias nos autos.
Nesse sentido, o art. 29 do Decreto no 7.574, de 2011, que regulamenta o Decreto
no 70.235, de 1972:
Art. 29. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria administração responsável pelo processo ou em outro
órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (Lei no 9.784, de 1999, art. 37).
Tendo em vista que o contribuinte fez prova de que o conjunto de sua escrituração
de documentos fiscais e de outras operações e informações referentes à apuração da COFINS
está disponível ao Fisco no ambiente SPED, deveria a DRJ ter analisado esta documentação, ou
convertido o julgamento em diligência à Unidade Local da RFB para que fizesse a apuração do
tributo, mesmo porque o Despacho Decisório indeferiu o pedido de restituição tão somente pelo
fato de que o valor indicado na DCTF original era exatamente o mesmo valor do DARF, sem ter
efetuado qualquer procedimento de quantificação do direito creditório.
Ao negar provimento à Manifestação de Inconformidade por carência probatória,
sem analisar os documentos juntados aos autos e aqueles disponíveis em ambiente digital,
entendo que a DRJ incorreu em preterição do direito de defesa do contribuinte, causa de nulidade
da decisão a quo.
Nesse contexto, tem-se que a fundamentação constante da decisão recorrida, neste
particular, além de cercear o direito de defesa do Recorrente, não encontra respaldo seja na
legislação pátria.
Logo, entendo que não seria possível à presente instância de julgamento, ao
superar a referida premissa, julgar o mérito da contenda, sob pena de supressão de instância.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.508 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926924/2013-56

Sendo assim, torna-se imperativo o retorno dos autos à DRJ, inclusive em
observância ao princípio da verdade material, para que esta analise a certeza e liquidez do crédito
tributário ora em comento.
Vê-se, portanto, que, ao assim proceder, findou a DRJ por cercear o direito de
defesa da Recorrente, o que nos leva a concluir pela nulidade da decisão de piso, com fulcro no
art. 59 do Decreto no 70.235/1972 acima transcrito, já que há material a ser analisado pela DRJ.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário interposto, para fins anular a decisão recorrida,
determinando que os autos retornem àquela instância de julgamento, para que seja proferida
nova decisão, analisando a DCTF retificadora e demais documentos comprobatórios
apresentados pela recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 163
DF CARF MF
Original